Tribunal: STF
Processo: RE 492800
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
GRAVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FILMES E VIDEOTEIPES – ICMS X ISS. Havendo a comercialização e distribuição de filmes, legítima é a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Nesse sentido é a orientação do Verbete nº 662 da Súmula do Supremo.